Tribunal: TJSP
Processo: 3014128-77.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. Habilitação de crédito decorrente de condenação em processo trabalhista. FGTS que compunha o crédito habilitando. Impossibilidade de rediscussão no MM Juízo da falência de matéria objeto da sentença oriunda da Justiça do Trabalho. Laudo pericial que somente atualizou o crédito. Sentença de procedência mantida.

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Falência decretada sob a vigência do Decreto-Lei 7.661/1945. Habilitação de crédito decorrente de condenação em processo trabalhista. FGTS que compunha o crédito habilitando. Impossibilidade de rediscussão no MM Juízo da falência de matéria objeto da sentença oriunda da Justiça do Trabalho. Laudo pericial que somente atualizou o crédito. Sentença de procedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.